Tribunal: TJPA
Processo: 0021273-05.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021273-05.2004.8.14.0301

APELANTE: JOSELIVIO BATISTA LEITE

APELADO: CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS, MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES, ROMERIA ISRAEL MOREIRA, BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES IRREVOGÁVEIS E IRRETRATÁVEIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C PERDAS E DANOS MORAIS. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O DEMANDANTE TEVE CONHECIMENTO DO FATO ILÍCITO PRATICADO. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Aplicação da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a correr "quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão)" (REsp 1347715/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

3. No caso, o marco prescricional da pretensão anulatória começou a contar da data em que o demandante tomou ciência da fraude, em janeiro de 1999, quando apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução que tinha por objeto a procuração tida por fraudulenta; e a pretensão anulatória somente foi ajuizada em novembro de 2004, ou seja, mais de quatro anos após a data da ciência da lesão. Portanto, a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição prevista no bojo do §9º, V, “b”, do art. 178 do CC/1916, lei de regência do ato.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0021273-67.2004.8.14.0301

APELANTE: JOSELIVIO BATISTA LEITE

APELADO: CARTÓRIO KOS MIRANDA 6º OFÍCIO DE NOTAS

APELADA: MARIA DE NAZARÉ DE KOS MIRANDA MARQUES

APELADA: ROMERIA ISRAEL MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSELIVIO BATISTA LEITE, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO COMUM ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES IRREVOGÁVEIS E IRRETRATÁVEIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C PERDAS E DANOS MORAIS, movida em desfavor de ROMÉRIA GOMES ISRAEL.

Na origem, o ora apelante ajuizou a presente ação, alegando que outorgou, por meio de Procuração Pública Irrevogável e Irretratável (lavrada às fls. 132, do Livro nº 168, do Cartório Kós Miranda), poderes limitados e específicos, irrevogáveis e irretratáveis, à Sra. Roméria Gomes Israel (Outorgada), para vender, ceder, transferir ou, de qualquer forma, alienar cinco imóveis de sua propriedade (descritos em exordial ID. Num. 1653788).

Pela outorga de poderes, informou o autor que foi surpreendido com o ajuizamento de uma Ação de Execução (Processo nº 1998.127371-91) proposta pelo Banco do Brasil S/A, contra si e contra a firma individual N.G. Israel, alegando que o ora apelante era devedor da quantia superior a R$9.000.000,00 (nove milhões de reais) e que estava inadimplente. Nesse sentido, salientou que nunca efetuou qualquer transação comercial ou pessoal no Banco do Brasil S/A. Contudo, ao ser citado no referido feito executório, tomou conhecimento que a Sra. Roméria Gomes Israel, juntamente com sua irmã, Nice Gomes Israel, “fraudulentamente transformaram a outorga de poderes inserida da Procuração Pública Irrevogável e Irretratável em uma Escritura Pública de Confissão de Dívida”, nomeando o autor como “interveniente garante”, para garantir uma dívida que N.G. Israel (Nice Gomes Israel) possuía junto ao Banco do Brasil S/A.

Diante disso, requereu, liminarmente, fossem declarados nulos todos os poderes irrevogáveis e irretratáveis outorgados na procuração pública em favor da Sra. Roméria Gomes Israel (lavrada às fls. 132, do Livro nº 168, do Cartório Kós Miranda do 6º Ofício de Notas desta Comarca de Belém – PA) e, no mérito, que fosse a requerida condenada ao pagamento das perdas e danos morais causados ao autor, julgando-se totalmente procedente o pedido exordial.

A antecipação de tutela foi deferida, em parte, pelo juízo de primeiro grau, a fim de suspender os efeitos da procuração outorgada pelo autor à requerida, a partir da data da publicação da decisão, até nova decisão do Juízo (Id. Num. 1653791).

Citada por Edital, a parte requerida não apresentou contestação, sendo então decretada a sua revelia, conforme decisão de Id. Num.1653798.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º Grau opinou pela procedência do pedido (Id. Num. 1653808).

Em seguida, foi determinada a citação dos terceiros interessados, para se pronunciar (Id. Num.1653809), sendo então apresentadas as manifestações do Cartório Kós Miranda (Id. Num. 1653812), e do Banco do Brasil S/A. (ID nº 1653815).

Realizada a audiência entre as partes, a requerida, Sra. Roméria, apresentou questão de ordem, na qual alegou a prescrição da pretensão autoral, haja vista que a procuração fora confeccionada em 07.01.1994 e a demanda somente fora proposta em 10.11.2004, ou seja, dez anos depois.

Na referida audiência, a requerida ainda salientou que, em 24.02.1999, o autor tomou conhecimento sobre ocorrido, contudo, somente em 2004 resolveu ingressar em juízo com a demanda anulatória.

Sobreveio a sentença, objeto do presente recurso, pela qual o Togado Singular julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, para os intervenientes BANCO DO BRASIL S/A e MARIA DE NAZARÉ KÓS MIRANDA MARQUES, Tabeliã do Cartório Kós Miranda, nos termos do art. 141 do CPC/2015 e art. 22 da Lei 8935/94.

E, com fulcro no art. 178, §9º, b, do Código Civil de 1916, julgou improcedente o pedido exordial, face a prescrição da pretensão anulatória de Procuração, nos termos do art. 487, II, CPC/2015.

Nas razões recursais (Id. Num. 1653869), o autor alegou que todos os apelados admitem que houve dolo na utilização do instrumento de procuração para realização de escritura pública com garantia de hipoteca com bem de terceiro, de modo que, à evidência, o negócio possui vício e, consequentemente, é nulo de pleno direito.

Aduziu que, muito embora a sentença recorrida tenha entendido que o marco inicial da prescrição foi a suposta ciência do fato, contado pelo protocolo da exceção de pré-executividade contra a execução da hipoteca pelo apelado Banco do Brasil contra o apelante; o correto seria o entendimento de que o prazo prescricional foi interrompido pela exceção de pré-executividade que apontou que o apelante não assumiu o contrato de hipoteca, ponderando que o apelante apresentou defesa contra o ato de execução do apelado Banco do Brasil, aguardou o julgamento da demanda.

Pugnou, ao final, pela reforma da sentença recorrida, ratificando o pleito de anulação da procuração e do ato de hipoteca realizado entre as apeladas de terreno urbano do apelante; bem como, pela condenação da requerida pela indenização pelos transtornos sofridos e reintegração imediata da posse dos terrenos.

Em contrarrazões de Id. Num. 1653871), a requerida MARIA DE NAZARÉ KÓS MIRANDA MARQUES, sustentou não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pugnando, por fim, pela manutenção da decisão recorrida.

Encaminhados os autos a esta Corte, o feito foi inicialmente distribuído a Exma. Sra. Desa. Maria de Filomena de Almeida Buarque, que em 23/10/2019, com fulcro na Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019, expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal, publicada no Diário de Justiça em 10 de Outubro de 2019 (DJE nº 6761/2019), determinou a redistribuição do feito (Id. Num. 2364152).

Redistribuídos os autos ao Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes, este em despacho de Id. Num. 2685479, apontou a minha prevenção em face do anterior julgamento do Agravo de Instrumento nº 20063006931-5, já transitado em julgado, interposto na presente ação.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito, e o recurso foi recebido em seu duplo efeito (Id. Num. 2795828), em 02.03.2020.

Em parecer de Id. Num. 2946516, o Ministério Público do Estado junto ao 2º grau de jurisdição, por de sua 5ª Procuradoria de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação.

Retornando os autos conclusos, verifiquei que dos quatro apelados, somente a interessada Maria de Nazaré de Kos Miranda Marques havia ofertado contrarrazões (Id Num. 1653871), de modo que determinei que o feito baixasse em diligência, a fim cumprir o contraditório.

O feito foi então contrarrazoado pelo BANCO DO BRASIL no Id. Num. 7854821, que pugnou pelo desprovimento do apelo; por ROMÉRIA ISRAEL MOREIRA, no Id. Num. 7854835, questionando, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo; e pelo CARTÓRIO DE NOTAS KÓS MIRANDA – 6º Ofício de Notas (Id. Num. 7854871, que pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em Id. Num. 7854838, datado de 20/01/2022, o Juízo de primeiro grau encaminhou os autos a este Corte, com as contrarrazões oferecidas.

Conclusos a minha relatoria, em 20/01/2022.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Primeiramente, impende analisar a preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade, a qual não merece prosperar.

Alegou a apelada ROMÉRIA ISRAEL MOREIRA, em contrarrazões, que o recurso apresentado pelo apelante ofende o princípio da dialeticidade.

Com efeito, as razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC

No caso dos autos, a parte recorrente insurge-se contra a decisão que julgou improcedente o pedido exordial, ante a ocorrência da prescrição à prestação jurisdicional, de modo que o apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, alegando questão (interrupção do prazo prescricional), pela qual entende pela procedência do recurso de apelação.

Portanto, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual afasto a preliminar contrarrecursal arguida pela parte apelada e passo ao exame do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Conforme consta no relatório, pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, para os intervenientes BANCO DO BRASIL S/A e MARIA DE NAZARÉ KÓS MIRANDA MARQUES, Tabeliã do Cartório Kós Miranda, nos termos do art. 141 do CPC/2015 e art. 22 da Lei 8935/94. E, que, com fulcro no art. 178, §9º, b, do Código Civil de 1916, julgou improcedente o pedido exordial, face a prescrição da pretensão anulatória de Procuração, nos termos do art. 487, II, CPC/2015.

Nesse sentido, o apelante visa afastar o reconhecimento da prescrição, afirmando que o prazo prescricional teria sido interrompido pela interposição da exceção de pré-executividade, na qual o apelante não assumiu o contrato de hipoteca.

Pois bem!

A irresignação da parte apelante não merece provimento.

De plano, é importante referir o significado da prescrição, na precisa lição de R. Limongi França:

“Prescrição é a perda da ação atribuída a um direito, e de toda sua capacidade defensiva, em consequência do não-uso delas durante um determinado espaço de tempo.” (Instituições de Direito Civil. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 193.)

Trata-se, portanto, do impedimento à pretensão não exercida no prazo legal, como referido por J. M. de Carvalho Santos
[1]
, cuja origem remonta ao instituto da
prescriptio
do Direito Romano, possuindo os seguintes elementos integrantes: a) existência de uma ação exercitável (
actio nata
); b) inércia do titular da ação pelo seu não exercício; c) continuidade dessa inércia durante certo lapso de tempo; d) ausência de algum fato, a que a lei atribua a eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional, como bem coloca Délio Maranhão
[2]
.

Nesse diapasão, com relação ao termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça firmou o pacífico entendimento, com base na
teoria da
actio nata
, no sentido de que o marco inicial do prazo prescricional não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Nesse sentido cito os seguintes julgados da Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ORIUNDOS DE CONTAMINAÇÃO

AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

1. Alegado dano ambiental consubstanciado na contaminação do solo e das águas subterrâneas na localidade onde o recorrido residia, em decorrência dos produtos tóxicos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores, o que foi noticiado no ano de 2005 pela mídia e pela própria AES Florestal.

2. Na responsabilidade contratual, em regra, o termo inicial da contagem dos prazos de prescrição encontra-se na lesão ao direito, da qual decorre o nascimento da pretensão, que traz em seu bojo a possibilidade de exigência do direito subjetivo violado, nos termos do disposto no art. 189 do Código Civil, consagrando a tese da actio nata no ordenamento jurídico pátrio.

3.
Contudo, na responsabilidade extracontratual, a aludida regra assume viés mais humanizado e voltado aos interesses sociais, admitindo-se como marco inicial não mais o momento da ocorrência da violação do direito, mas a data do conhecimento do ato ou fato do qual decorre o direito de agir, sob pena de se punir a vítima por uma negligência que não houve, olvidando-se o fato de que a aparente inércia pode ter decorrido da absoluta falta de conhecimento do dano. Inteligência da Súmula 278 do STJ.

(...).

7. Recurso Especial não provido.”

(REsp. 1.354.348/RS, Rei. Min. LUIS FELIPE SALOMAO, DJe 16.9.2014).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil.

2. Demonstrado nos autos que o autor pagou parte das parcelas de financiamento do veículo e que a ré transferiu a propriedade do bem sem lhe ressarcir os valores pagos, começa a contar desta data o prazo prescricional trienal para o ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa e não do momento em que houve a proibição do seu uso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 876.731/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. PRETENSÃO FUNDADA NOS DANOS OCASIONADOS PELA NOVA ALIENAÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA NOVA ALIENAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1
. Aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a correr "quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão)"
(REsp 1347715/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

2. Estando o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, é inafastável a incidência da Súmula n. 83 do STJ.”

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1150102/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 04/10/2016)

Nesse contexto, e feitas as considerações acima, e para evitar desnecessária repetição de argumentos, início a fundamentação transcrevendo o bem lançado parecer ministerial, o qual examinou amiúde a matéria em discussão, evitando, dessa forma, a desnecessária tautologia, assim como em homenagem ao trabalho da ilustre Procuradora de Justiça, razão pela qual adoto tais fundamentos como razão de decidir:

“1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser CONHECIDO o Recurso de Apelação Cível interposto.

2. MÉRITO

A Sentença a quo extinguiu o processo em relação à Sra. Maria de Nazaré de Kós Miranda Marques, sob o argumento de que, à época dos fatos, a Tabeliã responsável pela lavratura do instrumento ora debatido foi a Sra. Raimunda Terezinha de Kós Miranda, a qual não é integrante da lide. Extinguiu, também, a lide em relação ao Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que não existe emenda à inicial para estender a responsabilidade pelos danos a ele imputados, além disso, que o Autor limitou seus pedidos à condenação da Sra. Roméria. Por fim, julgou os pedidos iniciais improcedentes, em virtude da ocorrência de prescrição da pretensão autoral de anulação da procuração pública.

Nesses termos, o cerne da demanda refere-se à análise sobre a prescrição da pretensão de anulação da procuração outorgada pelo Autor/Apelante à Requerida/Apelada, Roméria Israel Moreira, sob o argumento de que a mesma assumiu desdobramento fraudulento, por suposta articulação criminosa juntamente com o Cartório Kós Miranda.

O Autor ingressou com a demanda, em 10.11.2004, para anular Procuração Pública Irrevogável e Irretratável, lavrada às fls. 132, do Livro nº 168, do Cartório Kós Miranda (ID nº 1653788 - Pág. 13), com poderes limitados e específicos, irrevogáveis e irretratáveis, concedidos à Sra. Roméria Gomes Israel (Outorgada), para vender, ceder, transferir ou, de qualquer forma, alienar cinco imóveis de sua propriedade (descritos em exordial). Referida Procuração foi outorgada em 07.01.1994.

Inicialmente, considerando que os fatos ocorreram sob a vigência do Código Civil de 1916, os mesmos devem ser analisados à luz do princípio do tempus regit o actum, na forma como estabelece o art. 2.035 do Código Civil de 2002; vejamos:

Art. 2.035 - A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução.

Parágrafo Único – Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. [Grifos Nossos].

Assim, o Código Civil de 2016(sic), em seu art. 178, §9º, V, “b”, estabelecia que:

Art. 178 – Prescreve:

(...)

§9º - Em quatro anos:

(...)

V – A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

(...)

b) do(sic) de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou contrato;

Diante disso, considerando que o Autor/Apelante tomou ciência da fraude em janeiro de 1999, quando apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil (Processo nº 1998.127371-91), e a pretensão anulatória ora em análise somente foi ajuizada em novembro de 2004, ou seja, mais de quatro anos após a data da ciência da fraude, a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição prevista no bojo do §9º, V, “b”, do art. 178 do CC/16, acima transcrito.”

Sob o tema, a fim de corroborar os fundamentos expostos, confira-se os precedentes relacionados pela douta Procuradora de Justiça:

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ATOS JURÍDICOS REALIZADOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO É CASO DE ANULABILIDADE DE ACORDO COM O REGIME JURÍDICO PREVISTO NO CC/16 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS – DECURSO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 1 – O apelante/autor comprovou que outorgou poderes ao apelado para vender e escriturar o imóvel rural e para administrar seus bens. 2 – Todos os atos jurídicos, como procuração, substabelecimento de poderes, escritura pública e registro do imóvel ocorreram na vigência do Código Civil de 1916 e como o tempo rege o ato, deve-se aplicar as normas de direito material desse Código. 3 – O art. 147, inc. II, do CC/1916 previa que é anulável o ato jurídico por vício resultante de simulação, a qual haverá quando aparentar, conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente conferem ou transmitem (art. 102, CC/1916). 4 – O Código Civil de 1916 conferiu o regime jurídico de anulabilidade aos negócios jurídicos simulados. Somente com o Código Civil/2002 que se conferiu o regime jurídico de nulidade ao negócio jurídico simulado (art. 167 e 169, do CC/02). – O art. 178, §9º, inc. V, alínea “b”, do CC/16 prevê prazo prescricional de 4 anos para anular os contratos contando do dia em que se realizar o ato. Operou-se a prescrição do direito de anular o negócio jurídico simulado em 09/03/2003, sendo certo que a demanda foi proposta em 26/09/2010. 6 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJ-TO – AP 0009646- 51.2016.827.000, Rel. Desa. JACQUELINE ADORNO, Rel. em substituição Juiz PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, 3ª Turma, 1º Câmara Cível, Julgado em 28/06/2017). [Grifos Nossos].

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO MAIS DE SEIS ANOS APÓS O ATO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DADA A NULIDADE DO ATO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. INOCORR~ENCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO EM APREÇO. PEDIDO ALTERNATIVO DE PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. ART. 203, §3º, DO CPC. 1. Nos moldes do que prevê o Código Civil, é de 04 anos o prazo decadencial para aquele que pretende a anulação de negócio jurídico, consubstanciado em escritura pública de revogação de procuração. Tendo sido a ação manejada após o decurso daquele prazo, há de ser reconhecida a decadência da pretensão anulatória. 2. A denominada “procuração em causa própria”

– in rem propriam ou in rem suam, é outorgada no interesse exclusivo do mandatário, o qual agirá em seu nome e por sua conta, conforme estabelece o artigo 685 do Código Civil, sendo imprescindível que conste do instrumento, além da cláusula “in em propriam” (em causa própria), os requisitos essenciais relativos a res, pretium et consensus, ou seja, a coisa, o preço e o consentimento, caracterizadores do contrato de compra e venda. Ausentes tais requisitos, não há falar em nulidade e, de consequência, em imprescritibilidade, incidindo os prazos de decadência e prescrição correlatos. 3. Não há como acolher o pedido alternativo de conversão em perdas e danos, eis que, nos moldes da disposição constante do art. 206, §3º do CPC, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. Tendo sido a ação protocolada em momento posterior

àquele interregno trienal previsto na legislação de regência, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão. 4. Evidenciada a sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários fixados na origem, nos moldes do que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJ-GO, 0213911820158090006; Relator: Eudélcio Machado Fagundes, Data de Julgamento: 29.03.2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: Dje 29.03.2019). [Grifos Nossos]”

Concluiu, ainda, a Representante Ministerial, que, em harmonia com a fundamentação da Sentença recorrida, operou-se a prescrição, na medida em que o Autor/Apelante somente propôs a demanda anulatória no ano de 2004, ou seja, após mais de quatro anos da ciência da fraude (que se deu com a ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil, em 1999) e após mais de dez anos da outorga de poderes por meio da procuração pública em análise (outorgada em 1994), portanto, com fundamento no art. 143, §9º, V, “b” do Código Civil de 1916, o apelo interposto não merece prosperar.

Outrossim, em relação à alegação posta pelo apelante em suas razões recursais, de que o prazo prescricional da presente ação teria sido interrompido em face da oposição da exceção de pré-executividade supracitada, vale salientar que quando o apelante apresentou a citada exceção de pré-executividade, em janeiro de 1999, a prescrição já havia alcançado a pretensão anulatória da discutida procuração pública, uma vez que esta foi confeccionada em 07.01.1994. Desse modo, fica afastada qualquer alegação de interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da exceção de pré-executividade.

Forte em tais razões, entendo que, de fato, a pretensão autoral se encontra alcançada pela prescrição, de modo que correta a sentença impugnada.

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto, mantendo in totum a sentença recorrida.

Belém(PA), 14 de março de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/03/2022